Tribunal: TJES
Processo: 5001747-17.2023.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001747-17.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: DIONES TAYLOR VIANA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado interposto por instituição financeira.

2.O embargante alega omissão, sustentando que não foi enfrentada a preliminar de ilegitimidade passiva em razão da autonomia das cooperativas de crédito em relação ao banco cooperativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo embargante, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado expressamente enfrentou e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a co-responsabilidade das cooperativas integrantes do conglomerado bancário, com fundamento no CDC.

6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão e não pode ser veiculado por meio de embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5001747-17.2023.8.08.0026

EMBARGANTE: BANCO COOPERATIVO SICOOB

EMBARGADO: DIONES TAYLOR VIANA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado interposto por instituição financeira.

2.O embargante alega omissão, sustentando que não foi enfrentada a preliminar de ilegitimidade passiva em razão da autonomia das cooperativas de crédito em relação ao banco cooperativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo embargante, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado expressamente enfrentou e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a co-responsabilidade das cooperativas integrantes do conglomerado bancário, com fundamento no CDC.

6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão e não pode ser veiculado por meio de embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
(ID 15383740) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 15308998), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira, ora embargante.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não enfrentou, a contento, a tese jurídica de ilegitimidade passiva. Afirma que as cooperativas de crédito possuem autonomia e independência institucional em relação ao Banco Cooperativo Sicoob, inexistindo responsabilidade solidária entre eles.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para
“(...) para que seja devidamente sanado o vício ora arguido, atribuindo-se efeito modificativo ao v. acórdão vergastado para correção da omissão arguida e, ao final, julgado totalmente procedente o Recurso Inominado interposto (...)”
.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, entendo que não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

O embargante alega que o Acórdão foi omisso por não ter enfrentado a preliminar de ilegitimidade passiva. Todavia, da atenta leitura do julgado embargado (ID 15308998), verifica-se que a questão foi expressamente analisada e rechaçada, constando no corpo do voto condutor a seguinte fundamentação:

"A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, considerando que todas as cooperativas deste conglomerado são co-responsáveis pelo contrato vinculado à instituição bancária Sicoob."

Dessa forma, é patente a inexistência de omissão no Acórdão, que se manifestou de forma clara e suficiente sobre a matéria, concluindo pela responsabilidade solidária da instituição financeira com base na cadeia de fornecimento, em conformidade com as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O que se extrai das razões do embargante é, em verdade, o seu inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer uma tese já devidamente apreciada e rechaçada por este Colegiado. Tal pretensão, contudo, é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Destarte, não havendo vício a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão de ID 15308998.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)